Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-90.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004391-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NERES SILVA DOS SANTOS - CPF: 719.135.411-93 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE À COCAÍNA. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão nos autos do Executivo de Pena n. 0003759-33.2012.8.11.0013, que indeferiu o pedido de afastamento de falta grave e manteve a regressão definitiva ao regime fechado. A defesa sustenta que a conduta foi desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso próprio), invocando o Tema 506 do STF para afastar o caráter criminoso do fato e, consequentemente, a falta grave.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a posse de cocaína para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, configura falta grave apta a ensejar regressão de regime, à luz do art. 50, V,
c
.
c
.
art. 118, I, da Lei de Execução Penal, bem como se o entendimento firmado no Tema 506 do STF afasta a natureza penal da conduta.

III. Razões de decidir:

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), afastou a natureza penal apenas da posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, não estendendo tal entendimento à cocaína.

2.
A posse de cocaína para uso próprio permanece tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, configurando fato definido como crime doloso para fins do art. 50, V, da LEP.

3.
A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

4.
O histórico executivo demonstra reiteradas intercorrências disciplinares e novas prisões em flagrante após a progressão ao regime semiaberto, evidenciando inadequação ao regime menos rigoroso.

5.
Não há desproporcionalidade na regressão, que constitui medida adequada à restauração da disciplina e da finalidade pedagógica da execução penal.

6.
Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo, por inexistir demonstração inequívoca de ilegalidade da decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O entendimento firmado no Tema 506 do STF restringe-se à posse de
cannabis sativa
, não alcançando a cocaína. 2. A posse de cocaína para consumo pessoal configura fato definido como crime doloso e pode caracterizar falta grave durante a execução da pena. 3. A prática de falta grave autoriza a regressão a regime mais gravoso, inclusive por salto, nos termos da Lei de Execução Penal. 4. Não há desproporcionalidade na regressão quando evidenciada reiteração de descumprimentos no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 28 da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 50, V, 52 e 118, I, da Lei n. 7.210/1984 (LEP); art. 112 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

STJ –
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.703.504/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 22/05/2018,
DJe
04/06/2018.

TJSP – Agravo de Execução Penal n. 0027800-51.2025.8.26.0996, Rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. em 12/02/2026.

TJSP – Apelação Criminal n. 1500388-81.2023.8.26.0595, Rel. Des. Waldir
Calciolari
, j. em 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

p
or

NERES SILVA DOS SANTOS

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara de
Pontes e Lacerda

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0003759-33.2012.8.11.0013
,

que
indeferiu o pedido de afastamento de falta grave e manteve a regressão definitiva ao regime fechado
, conforme id.
343965375 – p. 1505-1507.

Em suas razões (343965355 – p. 06-12), o agravante sustenta, em síntese, que cumpria pena em regime semiaberto quando foi preso em flagrante pelo porte de pequena quantidade de substância entorpecente, sendo que, na ação penal correspondente, houve desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (seq. 247). Afirma que requereu o afastamento da falta grave, ao argumento de que a conduta do art. 28 da Lei de Drogas não configura crime doloso e, portanto, não pode ser considerada infração disciplinar de natureza grave (seq. 238), contudo o Juízo da Execução indeferiu o pleito e manteve a regressão definitiva ao regime fechado, entendendo que a posse de drogas para uso próprio constitui prática ilícita apta a ensejar a aplicação do art. 52 da LEP (seq. 268).

Aduz que no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que o porte de maconha para consumo pessoal não caracteriza crime, tratando-se de infração administrativa, e sustenta que, ainda que se trate de substância diversa, o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não impõe pena privativa de liberdade, possuindo natureza
criminalizante
mitigada.
Alega que
, por não configurar reincidência e por não se tratar de crime doloso, não poderia ensejar falta grave e regressão, afirmando, ademais, desproporcionalidade na regressão ao regime fechado.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e, no mérito, provido, para afastar a falta grave e, por consequência, cassar a regressão ao regime fechado, restabelecendo-se o regime semiaberto. Postula, ainda, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão que determinou a regressão ao regime fechado e restabelecer provisoriamente o regime semiaberto até o julgamento do recurso.

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
343965356
– p.
22-28
)

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
A driano A ugusto S treicher de S ouza
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
348530872
– p. 1564-1568
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso dos autos, c
inge-se a controvérsia em determinar se a posse de cocaína para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, possui o condão de configurar falta grave e, por conseguinte, autorizar a regressão definitiva para regime mais rigoroso, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

O Juízo de origem, ao indeferir o pleito defensivo de afastamento da falta grave, sustentou que o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 restringir-se-ia ao porte de maconha, não alcançando o caso em tela por envolver cocaína. Aduziu, ainda, que a conduta mantém seu caráter de ilícito penal, legitimando a sanção disciplinar máxima para a restauração da disciplina prisional.
Vejamos:

(...). Cuida-se de guia execução penal definitiva, atinente ao sentenciado
NERES SILVA DOS

SANTOS
, qualificado.

Sobreveio acórdão que julgou provido o recurso de apelação criminal, desclassificando a

imputação para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06, e, por conseguinte, foi determinada a remessa ao Juizado Especial

Criminal.

A Defesa Técnica requer que seja afastada a falta grave.

Manifestou-se contrário o Ministério Público.

Os autos vieram conclusos.

Imperioso manter a regressão definitiva.

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará

sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato

definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, verifica-se que o sentenciado encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto,

contudo, foi preso em flagrante e processado e, em recurso, condenado às malhas do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em que pese à desclassificação para posse de droga para uso próprio, é de ressaltar que o Supremo

Tribunal Federal decidiu que o porte de maconha para consumo próprio não é crime, mas sim uma infração administrativa. A decisão estabelece que a posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas será considerada para uso pessoal. No entanto, se houver outras evidências que indiquem tráfico, a pessoa poderá ser enquadrada como traficante, mesmo com menos de 40 gramas.
A cocaína apreendida, por sua vez, continua sendo ilegal e passível de apreensão e sanções penais, conforme a legislação vigente
.

Logo, a natureza da droga apreendida na posse do apenado – cocaína - afasta a aplicação do recente Tema 506 do E. STF
.

Senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Sentenciado que, no curso do cumprimento da pena em regime aberto, praticou falta grave consistente no cometimento de novo delito, ao ser flagrado na posse de 8 porções de cocaína, com peso líquido de 6g. Pretensão defensiva de absolvição da infração disciplinar em razão da condenação do agravante como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas. Despenalização da conduta de posse de drogas para consumo próprio que não afasta o seu caráter de ilícito penal. Prática de falta grave bem reconhecida na origem, nos termos do que dispõe o artigo 52 da LEP. Precedentes. Agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00149338720248260502 Campinas, Relator.: Renata William Rached
Catelli
, Data de Julgamento: 14/01/2025, 16 Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/01/2025)
.

Desta forma, no caso em questão, este Juízo mantém a regressão definitiva de regime do sentenciado
NERES SILVA DOS SANTOS
que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime
FECHADO
, consignando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória,
sendo admitida a regressão por salto
. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1703504/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
04/06/2018), não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 da LEP.
(Id.
343965375
– p. 1505-1507).

Conforme adiantado alhures, a defesa pugna pelo afastamento da falta grave, em razão de que as drogas apreendidas consigo têm peso inferior a 40g (quarenta) gramas, o que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 de Repercussão Geral, afasta o caráter criminoso da sua conduta e, consequentemente, desconstituir a falta grave capaz de ocasionar a regressão do regime prisional.

Razão não lhe assiste.

Conforme se extrai das peças trasladadas, o agravante cumpre pena unificada atualmente atualizada em 29 (vinte e nove) anos, 6 (seis) meses e 14 (
catorze
) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, decorrente de múltiplas condenações e guias (mov. 279.0, doc. [279.1]), estando, no momento, em regime fechado.

No curso da execução, obteve progressão ao regime semiaberto em 21
.
06
.
2023. Todavia, foi cautelarmente regredido após registro de novo fato delituoso em 28
.
09
.
2023 (ação penal n. 1005695-90.2023.8.11.0013), conforme certidão de seq. 158.1, sobrevindo regressão definitiva em seq. 162.1 (mov. 279.0, doc. [279.1])
pela prática do delito previsto no
ar
t.
21 da Lei n. 3.688/41
.

Ainda segundo as informações constantes das contrarrazões ministeriais, o apenado voltou a interromper o cumprimento da pena, tendo sido posto em liberdade em 06
.
03
.
2024
(Id. 343965361 - p. 965)
sem decisão judicial que o autorizasse, deixando de cumprir regularmente a sanção até 22
.
04
.
2024, quando foi novamente preso em flagrante pela prática do delito inicialmente descrito como tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), conforme boletim de ocorrência de seq. 205.1. Posteriormente, no processo relacionado ao referido flagrante, houve desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), circunstância registrada, entre outras, em seq. 247 e mencionada no histórico executivo (seq. 322.1),
com sentença condenatória transitada em julgado (Id. 343965362– p. 1109),
sobre a qual se funda a presente insurgência.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o reeducando foi
preso
na posse de
aproximadamente
45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 3g
(três)
de maconha
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n
.
635.659

(Tema 506 de Repercussão Geral)
, decidiu que a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
não configura infração penal. Porém, o mesmo não aconteceu em relação à cocaína, que cuja posse para consumo continua sendo conduta típica.

Os tribunais, incluindo o STJ e os Tribunais de Justiça estaduais, têm sido unânimes em afirmar que a tese firmada pelo STF não se estende a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína. A posse de cocaína para consumo pessoal, portanto, continua sendo uma conduta típica, conforme o art. 28 da Lei de Drogas.

A Lei de Execução Penal estabelece como falta grave, dentre outras hipóteses, a prática de fato previsto como crime doloso no curso do cumprimento da pena (art. 50, inciso V), prevendo, para tanto, a aplicação do regime disciplinar correspondente (art. 52) e autorizando a regressão de regime (art. 118, inciso I), observada a apuração no âmbito da execução.

De fato, a própria decisão recorrida, segundo narrado nas razões, afastou a tese defensiva justamente por não se tratar de maconha, mas de cocaína, mantendo o reconhecimento da falta grave (seq. 268). Nessa perspectiva, ausente demonstração, no instrumento, de que a conduta relativa à posse de cocaína para uso próprio tenha deixado de ser tratada como infração penal, não se revela possível concluir, a partir das peças juntadas, pela inexistência do requisito legal do art. 50, inciso V, da LEP.

Nesse sentido:

(...). DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo em execução interposto pelo reeducando contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, regrediu o regime, revogou 1/3 da remição anterior à infração e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. O agravante pede a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média. II. Questões em Discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar (2 .1) se é possível a absolvição, por ausência de provas; (2.2) se é cabível a desclassificação para falta média. III. Razões de Decidir 3. O
agravante foi flagrado pelo "
bodyscanner
" na posse de 18,95 gramas de cocaína, não sendo possível se falar em insuficiência de provas, desclassificação para falta média
. 4. O procedimento disciplinar instaurado confirmou a prática de falta grave com relatos coesos dos agentes penitenciários, cuja presunção de veracidade não foi infirmada e prevalece na ausência de evidências de má-fé. 5.
A posse de cocaína configura falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP. IV. Dispositivo Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00278005120258260996 Presidente Prudente, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 12/02/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal), Data de Publicação: 12/02/
2026
)
(grifos meus).

Apelação Criminal. Art. 28 da Lei n. 11 .343/06. Posse de drogas para uso próprio. Recurso defensivo. Não acolhimento. Acusado que portava COCAÍNA para uso próprio. Validade do depoimento dos policiais. Laudo pericial a comprovar tratar-se de substância entorpecente. Confissão reiterada em juízo. Tese da Repercussão Geral do Tema 506 - STF que não se aplica à hipótese, por se tratar de apreensão de cocaína. Constitucionalidade e
cogência
da norma penal. Afastamento do princípio da insignificância. Delito de perigo abstrato que visa a proteção da saúde pública. Manutenção da pena de advertência. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15003888120238260595 Serra Negra, Relator.: Waldir
Calciolari
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/10/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)
.

Saliento que a obrigação de cumprir as condições do regime prisional deve nortear a rotina do recuperando de forma a encarar a execução de pena com senso de compromisso e responsabilidade, o que, por certo, não foi feito pelo reeducando.

O
histórico executivo retratado nas peças trasladadas evidencia reiteração de intercorrências na execução após a progressão ao semiaberto (progressão em 21
.
06
.
2023; registro de novo fato delituoso em 28
.
09
.
2023 com regressão cautelar e posterior regressão definitiva; e nova prisão em flagrante em 22
.
04
.
2024, além da informação de interrupção do cumprimento da pena entre 06
.
03
.
2024 e 22
.
04
.
2024).
Tal quadro, reforça que p
ermitir que o reeducando permaneça em regime semiaberto após reiterados descumprimentos e novas prisões em flagrante esvaziaria o sentido pedagógico e punitivo da execução penal. A regressão é, portanto, a resposta adequada e necessária para a restauração da ordem carcerária, não havendo que se falar em desproporcionalidade quando o próprio sentenciado demonstra não estar apto ao convívio social menos vigiado
,
sobretudo quando a decisão combatida se limitou a manter a regressão já determinada na execução.

Por fim, quanto ao pedido de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo em execução, medida excepcional, pressupõe demonstração concomitante de plausibilidade jurídica e risco de dano. Consideradas as premissas acima e inexistindo, nas peças apresentadas, demonstração inequívoca de ilegalidade da decisão de Seq. 268, não se evidenciam os requisitos para a medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a prática de falta grave justifica a regressão a qualquer dos regimes mais rigorosos, inclusive permitindo a chamada "regressão por salto" para o regime fechado, independentemente da forma progressiva do art. 112 da LEP

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026